Tribunal: TJDFT
Processo: 0763134-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – NÃO ATENDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. Pretende a parte autora e recorrente reformar a sentença que julgou improcedente sua pretensão de recebimento do medicamento DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE 50MG), na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a necessidade do uso.
3. Conforme consta dos autos, a autora sofre de narcolepsia e cataplexia, com excesso de sono diurno e déficit de atenção, conforme relatório médico de ID 23193235.
4. A sentença proferida foi fundamentada no relatório do NATJUS, que, com relação ao medicamento pleiteado, concluiu:
“[...] 3.1. Conclusão Justificada:
Considerando o diagnóstico de narcolepsia com cataplexia, conforme relatorio medico acostado aos autos, subscrito pelo Dr. Weudes Barbosa Lima;
Considerando o relato de falha terapeutica ao uso prévio da modafinila e do metilfenidato;
Considerando que o relatorio medico apresentado nao faz referência a posologia das medicações previamente utilizadas (modafinila e metilfenidato);
Considerando que nao consta no relatorio medico o tempo de uso pela paciente dessas medicações acima;
Considerando que o Venvanse 50mg nao tem indicacao formal em bula para o tratamento de narcolepsia e cataplexia.
Considerando que a baixa qualidade da evidencia que embasa a indicacao da lisdexanfetamina para o tratamento da narcolepsia e cataplexia;
Considerando que as medicações de primeira linha para o tratamento de narcolepsia e cataplexia com melhor nível de evidencia sao modafinila e o oxibato de sódio, respectivamente.
Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NAO JUSTIFICADA. Essa conclusão pode ser reconsiderada, na medida em que novos elementos fornecidos pelo medico assistente esclareçam as questoes levantadas nesse parecer técnico” (ID 26793258, grifei)
5. Então, com base no parecer técnico do NATJUS, não foi evidenciada a necessidade de uso do medicamento, por existirem opções de medicamentos padronizados, e não foi demonstrada de forma circunstanciada a ineficacia dos farmacos fornecidos pelo SUS. Além disso, a referência generica de eficacia de medicamento nao padronizado, sem identificacao da literatura cientifica, igualmente nao se presta para atendimentos dos requisitos autorizadores para a concessao de medicamento nao padronizado.
6. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor:
“(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
7. Então, na situação ora analisada, não foi comprovada a “imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.